Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31096819, foram acostadas as planilhas de cálculo referentes aos servidores MARISTELA LEITE DA SILVA DE CASTRO, MARLENE ABADIA DE ARAÚJO, MARLENE COUTO DOS SANTOS LIRA e MARLENE SILVA PEREIRA, bem como aos honorários da execução. O exequente concordou com os valores (ID: 31343548). O Distrito Federal os impugnou. Assentou que os cálculos da servidora MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA devem ser atualizados pela TR (ID: 31880749). A Contadoria Judicial acostou manifestação no ID: 33075019. Pois bem. No cotejo das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, vistas no ID: 31096819, e a memória de cálculo apresentada pelo ente distrital, constante no ID: 31880749, verifica-se que a diferença ocorre, sobretudo, no valor da verba sucumbencial. Analisando as planilhas judiciais, na atualização dos valores referentes à anuente MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA, para fins de elaboração dos honorários à execução (ID: 31096819 - pp. 15/17), a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E quando o correto é o índice de remuneração da poupança. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores de ID: 31096819, observando-se: a) na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 11028067, 12962643 e 13954258); b) no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ); c) quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; d) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador